Tribunal: TJDFT
Processo: 0710322-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710322-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: SUPERMERCADO RAMOS 453DF EIRELI - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do i. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em relação à Supermercado Ramos 453DF EIRELI – ME e indeferiu a inclusão do sócio no polo passivo. Verifica-se que, nas razões do agravo de instrumento, consta um tópico sobre a necessidade da concessão da antecipação de tutela recursal, sem, contudo, esclarecer qual a medida postulada. Inclusive, neste tópico constou a possibilidade de penhora de percentual de rendimentos, cuja matéria não é objeto do presente agravo de instrumento (ID 34112122 - Pág. 5). Observa-se, ainda, que no pedido não foi formulada a concessão da tutela recursal. Desse modo, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para esclarecer se pretende a concessão da tutela recursal ou, apenas, o julgamento do presente recurso. Caso positivo, deverá formular adequadamente o pedido de concessão de tutela recursal indicando a providência pleiteada. Intime-se. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora